Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM REQUISITOS DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO DA DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL DE ACORDO COM O CONTRATO.
1. Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que extinguiu Execução de Título Extrajudicial sem examinar o mérito por considerar a via executória inadequada.
2. O contrato de locação de imóvel goza de exigibilidade, liquidez e certeza e, portanto, é passível de ser executado. Aplica-se a Teoria da Causa Madura, para o julgamento do mérito, consoante art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, em observância aos critérios da celeridade, simplicidade e economia processual que informam os Juizados Especiais.
3. A controvérsia cinge-se aos débitos posteriores à data que a locatária alega ter entregado o imóvel. Embora tenha notificado o locador acerca da entrega, a locatária não cumpriu o prazo estabelecido em contrato, de 30 (trinta) dias, entre a notificação e a entrega do imóvel, de modo que a data a ser considerada para fins de cálculos dos débitos devidos é 30 (trinta) dias após a notificação.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada para julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a executada, recorrente, ao pagamento de R$ 7.964,13 (sete mil novecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos) à exequente, recorrida, corrigido monetariamente desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).